Tribunal: STF
Processo: Rcl 72176
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1267. MÁ APLICAÇÃO. INDULTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CONCESSÃO. CRIME HEDIONDO. CARACTERÍSTICAS. INEXISTÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STF. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.



    1. Consoante entendimento já estalecido pela Segunda Turma desta Suprema Corte (RCL 72338, Relator (a) Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe 24.01.2025), apesar de os fundamentos trazidos à baila extrapolarem os debatidos no Tema/RG nº 1.267, a concessão do indulto, pelo Decreto Presidencial nº 11.302/2022, ao sentenciado por tráfico privilegiado está em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte, que não reconhece hediondez na conduta assim enquadrada. 



    2. Reclamação improvida.